Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712770-33.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARA PEREIRA DE SENA APELADO: KARENINA MOSS CABRAL PEREIRA DE MORAIS, LETICIA GOMES DE MACEDO D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco (5) dias, se manifestem acerca da certidão de ID no 47744477, que informa que o IRDR 19 foi julgado prejudicado pelo Tema Repetitivo 1118, do STJ, que firmou a seguinte tese: "Tema Repetitivo 1118 Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente". Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2023 17:06:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator